Tribunal: TJDFT
Processo: 0000161-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DANO MORAL. CABIMENTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há inépcia da denúncia que descreve o fato típico de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias do crime e satisfazendo os requisitos do art. 41, do CPP.
2. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial são corroboradas pelo laudo pericial e pelas declarações judiciais da testemunha.
3. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais como o grau de ofensa produzido, as circunstâncias dos fatos, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.